Tribunal: TJBA
Processo: 2000103-19.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000103-19.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LAERCIO MELO SILVA

Advogado(s)
:
PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL OUTRORA DEFERIDO. IMPOSSBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO PARA OUTRA COMARCA. DESARRAZOADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto por
LAERCIO MELO SILVA
(id 83771687), irresignado com a respeitável decisão de id 83771686, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, nos autos da Execução Penal nº
2000058-88.2020.8.05.0248
, que indeferiu os pedidos de: (i) manutenção do livramento condicional concedido ao Reeducando em 13.10.2022; (ii) remessa da ação de Execução Penal para a Comarca de Salvador/BA; (iii) expedição de certidão sobre a existência de mandados de prisão em desfavor do Sentenciado e de ofício ao SEDEC, solicitando informações relativas aos seus antecedentes criminais e, posteriormente, proferiu juízo de retratação negativo e determinou a remessa dos autos para esta Corte de Justiça.

2.
Depreende-se dos autos de Execução Penal que o Reeducando foi condenado nos autos da Ação Penal de nº 0000730-67.2019.805.0228, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo) c/c art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.1

Instaurado o incidente de Execução Penal de nº 2000058-88.2020.8.05.0248, o Apenado foi beneficiado, em 13.10.2022, com Livramento Condicional, sendo que o Ministério Público, inconformado, agravou da referida decisão, por meio do Agravo em Execução Penal de nº 8026079-59.2023.8.05.0000, sustentando que o Reeducando não preenchia, à época, o requisito subjetivo exigido para a referida benesse, tendo em vista que o estabelecimento prisional teria emitido atestado de má comportamento em face do Reeducando, decorrente do fato de que este não havia sido reabilitado de falta disciplinar anterior, o que só ocorreria 12 meses após o cumprimento da penalidade decorrente da citada falta grave, ou seja, em 30.04.2023. O citado Agravo em Execução fora conhecido e provido POR
decisão colegiada da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
,
reforma
ndo-se
a decisão recorrida, para revogar o livramento condicional concedido
ao Apenado, conforme Acórdão que reporta ao ev. 178.1.

2.2
Sustenta o Agravante que a reabilitação da falta grave se deu em 30.04.2023, razão pela qual entende configurada a perda superveniente do objeto do recurso ministerial anterior, razão pela qual pleiteia a manutenção do benefício, bem como a remessa dos autos de Execução para a Comarca de Salvador/BA, onde reside e trabalha.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar:

(i)
se a reabilitação da falta grave, posterior à decisão que revogou o Livramento Condicional, caracteriza perda do objeto da decisão colegiada anterior;

(ii)
se, no caso concreto, há a possibilidade de manutenção do benefício Livramento Condicional anteriormente concedido;

(iii)
se há direito à remessa da Execução Penal para a Comarca de Salvador/BA, atual domicílio do Apenado.

III. Razões de decidir

4.
A perda do objeto do recurso está intimamente ligada com o interesse recursal, ou seja, a partir do momento em que o motivo que deu causa à impetração do recurso restar resolvido, não existe mais interesse da parte na tramitação do apelo interposto, o que não é o caso dos autos. Como leciona Pacelli,
“[n]
ormalmente, a noção de interesse é extraída da definição de sucumbência. Sucumbente é aquele cuja expectativa juridicamente relevante não tenha sido atendida na decisão judicial.
”
(PACELLI, 2021).

4.1
Assim, a perda do objeto ocorreria se
,
durante o trâmite
recursal
, o juiz ou
T
ribunal verifica
sse
que já
estivesse satisfeita a pretensão
,
julgando pela
prejudic
ialidade

d
o pedido,
com a consequente
extinção do processo sem a apreciação do mérito
e, conseguintemente, com
o desaparecimento superveniente do interesse de agir.

5.
No caso
sub examine
o que se denota é a existência de uma decisão judicial colegiada transitada em julgado pendente de cumprimento e a alegação da parte Agravante de que, ante o extenso lapso temporal percorrido até a prolação/cumprimento do citado
decisum
, operou-se o requisito dantes não preenchido para a concessão do benefício executório outrora pleiteado.

5.1
Perceba-se, contudo, que não há a perda do objeto daquele Agravo em Execução, posto que o que se mostra transparente é a existência de uma decisão judicial colegiada pendente de cumprimento proferida por esta Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, de forma que não pode este Sodalício, aos atropelos, nos termos do quanto requerido pelo Peticionante, revisitar aquela decisão colegiada com vistas a declarar que perdido está o seu objeto.

5.2
Como bem observou o Juízo
a quo
na decisão vergastada.
“
no que se refere ao pedido de declaração da perda do objeto do Acórdão que revogou o livramento condicional, formulado pela defesa do sentenciado, convém destacar que o Juízo de Primeiro Grau não tem competência para revisar ou modificar decisões proferidas por um Juízo de 2º Grau, devendo a pretensão ser formulada por meio de recursos próprios, à instância superior.
”

5.3
O que se observa é que o Reeducando
busca se valer do
presente recurso de Agravo em Execução
como meio de obtenção de uma solução
que julga pertinente, indo de encontro a decisão transitada em julgado proferida por este Sodalício
, o que não pode ser admitido.

5.4
A existência de decisão colegiada transitada em julgado, pendente de cumprimento, afasta a alegação de perda do objeto, sendo incabível sua revisão por meio de novo Agravo. Fato superveniente que reabilita falta grave não retira o interesse processual da parte adversa em recurso já julgado.

6.
A (re)integração ao convívio social se dá por meio do sistema progressivo de execução da pena, segundo o qual o condenado vai reconquistando sua liberdade gradativamente de acordo com o tempo e por seus méritos. Nesse contexto é que se encontra inserido o instituto do livramento condicional, tratando-se de uma antecipação provisória da liberdade do apenado, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei e mediante determinadas condições e, ultrapassado o prazo sem que haja a sua revogação, o juiz julgará extinta a pena privativa de liberdade.

6.1
O livramento condicional encontra previsão legal no art. 83, do Código Penal, e artigos 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, tratando-se de instituto próprio da fase de execução da pena, que é caracterizada pela dinamicidade, tendo como uma das finalidades a ressocialização do apenado, com a sua gradativa reintegração à sociedade, devendo o Juízo da execução promover a adequação do decisum proferido à nova realidade.

7.
Ao analisar a possibilidade de deferimento da manutenção do Livramento Condicional outrora deferido ao Reeducando, o Juízo da Execução assim se manifestou:
“
No que tange ao pedido de manutenção do livramento condicional, compulsando os autos verifica-se que já houve a reabilitação da conduta faltosa, porém, não há comprovação do requisito subjetivo para a manutenção do referido benefício, uma vez que o sentenciado não cumpriu as condições impostas na decisão que concedeu o livramento condicional, proferida em 13/10/2022, dente elas, apresentação em juízo a cada 30 dias, para justificar suas atividade e a proibição de mudar de endereço sem comunicação ao Juízo da Execução e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.

Desse modo, 13/10/2022.
(...).”

7.
1
Assiste razão ao Magistrado primevo, uma vez que, compulsando os autos do Processo de Execução, depreende-se que o Reeducando descumpriu os requisitos impostos na decisão supramencionada, tendo em vista que, conforme se extrai do Termo de Comparecimento que reporta ao ev. 190.1 daqueles fólios, o Agravante não compareceu àquele Juízo nenhuma vez sequer nos últimos 02 (dois) anos.

7.2
Em verdade, do andamento processual se extrai que o Peticionante sequer cumpriu a determinação de comparecer ao cartório da Vara de Execução Penal no prazo de
48 (quarenta e oito)
horas
após sua soltura, munido de comprovante de residência atualizado,
com vistas a
ser intimado da audiência
admonitória, de forma que o seu não comparecimento culminaria na
interrupção do cumprimento junto ao atestado de pena
.

7.3
O Magistrado
a quo
, inclusive, decidiu em consonância com a jurisprudência do C. STJ, que é no sentido de que:
“(...)
1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, situação transitória, de natureza cautelar, que não exige prévia oitiva do liberado.

2. Descumpridas as obrigações impostas em audiência admonitória e estando o apenado em local incerto e não sabido, presente a cautelaridade necessária à decretação da custódia.
(...).”
(STJ - AgRg no HC: 739980 GO)

8.
Quanto ao pleito de transferência da execução penal para a Comarca de Salvador/BA, tem-se que a alegada residência na capital soteropolitana não foi comprovada tempestivamente nos autos e tampouco houve o cumprimento das formalidades previstas para mudança de comarca, não havendo como acolher o pleito em referência.

9.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp, pelo conhecimento e desprovimento do Agravo, conforme opinativo de id 84385092.

IV. Dispositivo e tese

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000103-19.2025.8.05.0248, em que é agravante
LAERCIO MELO SILVA
e agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça